Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-49.2023.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000623-49.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSINO MARQUES DE SOUZA - CPF: 206.869.351-87 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REGISTRO DE DÉBITO OBJETO DE PARCELAMENTO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – PARCELAMENTO QUE NÃO CARACTERIZA NOVAÇÃO – ART. 68, INCISO V DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 53/2019 – SUSPENSÃO DO CRÉDITO QUE NÃO CONFIGURA NOVAÇÃO, PERSISTINDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E, CONSEQUENTEMENTE, A NATUREZA DE DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante JOSINO MARQUES DE SOUZA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de que seja reconhecida a ocorrência do dano moral com a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. nº 180124933) pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Sustenta a parte recorrente/reclamante que experimentou situação caracterizadora de dano moral em razão de ato perpetrado pela parte recorrida/reclamada, porquanto embora realizado o parcelamento de crédito tributário junto à reclamada, acabou experimentando a exposição de seus dados como devedor.

6.

A questão cinge-se em verificar que o parcelamento realizado pelo recorrente/reclamante que reconhece a existência do débito, seria capaz de afastar a condição de devedor a ponto de não ser incluído no edital de notificação de débitos.

7.

A respeito de tal situação importa considerar que a norma municipal (Lei Complementar nº 53/2019) anota em seu art. 137, §1º, com a redação dada pela Lei Complementar nº 63/2021 que “
A cobrança da dívida ativa deve obrigatoriamente ser iniciada pela via amigável, descrita no inciso I deste artigo, devendo ser observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do edital ou do envio deste, por correio eletrônico e-mail do contribuinte ou por mensagem via aplicativo em rede social do contribuinte, o que ocorrer por último, tratados no §3º, para possibilitar a inscrição dos débitos e sua cobrança na forma dos incisos II e III.
”.

8.

Logo, constata-se que a publicação de edital contendo a lista dos devedores de tributos municipais se opera por força de lei, de modo que demonstrada a legalidade do ato de publicação de edital.

9.

Igualmente no tocante ao fato de que houve a parte recorrente/reclamante realizado o parcelamento do débito, por si só, não é capaz de afastar a sua condição de devedor, fato que demonstra a legalidade do ato perpetrado pela parte recorrida/reclamada ao publicar edital dos contribuintes em débito com a Fazenda Municipal em que constava o nome do recorrente.

10.

Vale observar que o parcelamento de crédito tributário pactuado entre as partes indica,
prima facie
, o reconhecimento por parte do recorrente/reclamante da sua condição de devedor, o que não nega; demais disso a própria norma municipal (Lei Complementar nº 53/2019, art. 68, inciso V) que o parcelamento do crédito tributário caracteriza hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

11.

Decorre daí que o débito permanece existente, contudo, suspensa a sua exigibilidade, não se caracterizando hipótese de novação. Sobre o tema o entendimento do STJ é pacífico: “
AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002
.
”,

“
REsp n. 1.526.804/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 30/6/2015.
”.

12.

Oportuno, pois, pontuar que inexistindo a caracterização da novação não se há de afastar a permanência do débito que, por força do parcelamento, se mostra ainda existente, contudo, inexigível.

13.

Decorre, pois, que permanece ao contribuinte a condição de devedor, fato que torna lícita a sua inclusão em edital cuja legalidade emana da lei municipal (Lei Complementar nº 53/2019, art. 137, §1º).

14.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que resultou no julgamento prolatado pelo juízo singular, sendo impositiva a sua manutenção, o que se colhe a partir de sua própria fundamentação.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024